Tribunal: CARF
Processo: 15586.720500/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720500/2016-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
TERRA NOVA TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte Terra Nova Trading
Ltda. em face do acórdão n. 1402-004.332, cuja parte dispositiva é a seguinte:
i) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação aos
lançamentos referentes ao benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná;
ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário ii.i) em relação aos
lançamentos referentes aos benefícios fiscais concedidos pelos Estados do Espírito
Santo (FUNDAP e INVEST-ES) e Santa Catarina; ii.ii) em relação à alegada inovação
de critérios jurídicos pela exigência de comprovação do registro contábil da subvenção
para investimento em conta de Reserva de Lucro ou Reserva de Capital, vencidos a
Relatora e o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor em relação às matérias em que vencida a
Relatora, o Conselheiro Evandro Correa Dias.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720500/2016-71
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.638 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

O mencionado acórdão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE PELA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS E DO REGRAMENTO LEGAL ATINENTE
ÀS SUBVENÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal se encontra devidamente motivado, com
descrição dos fatos precisa e detalhada, bem com análise dos requisitos contábeis
atinentes às subvenções para investimento, não há que se falar em ofensa ao artigo 146
do Código Tributário Nacional.
NULIDADE
EM
RAZÃO
DE
FATO
NOVO.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
MATÉRIA
EM
QUESTIONAMENTO
EM
OUTROS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Não existem nestes autos informações suficientes sobre os processos de compensação
que seriam conexos ao presente Auto de Infração, razão pela qual impossível afirmar
que os mesmos valores estão sendo cobrados em duplicidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, estende-se ao lançamento decorrente (CSLL) a decisão proferida em
relação ao lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES PARA EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO
DO
IRPJ
E
DA
CSLL
VALORES
DECORRENTES
DE
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
PELOS
ESTADOS.
SUBVENÇÃO
DE
INVESTIMENTO.
ADVENTO
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
160/17.
APLICAÇÃO
AOS
PROCESSOS EM CURSO. INTERPRETAÇÃO RACIONAL E SISTEMÁTICA À
LUZ DAS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. PROVA
DE REGISTRO E DEPÓSITO. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 30 DA LEI
No. 12.973/2014. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O disposto nos artigos 9 e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação imediata
aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos geradores, devendo
ser interpretados sistematicamente com as normas vigentes ao tempo das circunstâncias
colhidas. Após tal alteração legislativa, a averiguação da efetiva aplicação dos valores
tratados pelo contribuinte como subvenções de investimentos em projetos de
implementação e expansão de seus negócios ou sincronia entre o benefício e o
investimento feito pelo contribuinte é desnecessária para a exclusão de tais valores do
Lucro Real, assim como qualquer outro elemento relacionado a essa exigência legal
superada.
Tratando-se de benefício concedido por estado da Federação à revelia CONFAZ e suas
regras, uma vez trazidos aos autos a prova da publicação, do registro e depósito que
abrangem as benesses sob análise, na forma prevista no Convênio ICMS no 190/17,
resta atendido o art. 10 da Lei Complementar no 160/17.
A autuação fiscal tratou dos vícios nos registros contábeis dos benefícios, razão pela
qual necessária consideração acerca dos requisitos descritos no artigo 30 da Lei no.
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.638 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

12.973/2014, dentre os quais a constituição de reserva de lucro em caso de subvenção
para investimento.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada de provas hábeis e idôneas do
fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa (CTN, art. 170). Não se
desincumbindo o contribuinte do ônus probatório relativo aos benefícios concedidos
pelo Estado do Paraná não se reconhece o crédito pleiteado.

Cientificado da referida decisão, a contribuinte apresentou embargos de
declaração (fls. 1.097), sob o argumento de que a decisão padeceria da seguinte omissão:
Da Omissão no v. acórdão recorrido
Conforme demonstrado na manifestação sobre o relatório de diligência (fls. 1028-
1037), o presente processo administrativo decorre de um procedimento de retificação
adotado pela contribuinte para a exclusão dos valores de incentivos indevidamente
adicionados à base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Depreende-se, portanto, que, originalmente, a Recorrente apurou e recolheu o IRPJ e a
CSLL com a inclusão das receitas de subvenção para investimento. Posteriormente, ao
verificar o equívoco cometido, retificou as informações concernentes à apuração dos
referidos tributos, tornando indevidos, como consequência, os pagamentos
anteriormente realizados, que foram então posteriormente utilizados em compensações
realizadas pela Recorrente.
Uma vez instaurada a ação fiscal e lavrado o auto de infração, a Recorrente partiu da
premissa de que a exigência ora combatida decorreria do entendimento das autoridades
fiscais de que o pagamento indevido já teria sido integralmente utilizado nas
compensações, razão pela qual a única forma de exigir os valores entendidos como
devidos seria por meio do auto de infração.
Ocorre que, após mais de dois anos da lavratura do auto de infração combatido, a
Recorrente foi intimada – e segue sendo – de despachos decisórios não homologando as
compensações realizadas com base no pagamento indevido apurado em razão da
retificação acima mencionada, com base no mesmo relatório fiscal lavrado nos
presentes autos, o que no entender da Embargante, torna nula a cobrança combatida,
conforme demonstrado na referida manifestação ao relatório de diligência.
Referido argumento, vale ressaltar, foi descrito no relatório do acórdão (fl. 1064) e
constou da ementa do acórdão da seguinte forma:
“NULIDADE
EM
RAZÃO
DE
FATO
NOVO.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
MATÉRIA
EM
QUESTIONAMENTO
EM
OUTROS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. Não existem nestes autos informações suficientes
sobre os processos de compensação que seriam conexos ao presente Auto de Infração,
razão pela qual impossível afirmar que os mesmos valores estão sendo cobrados em
duplicidade.”
Ao analisar os votos do acórdão, entretanto, verificou-se que não houve enfrentamento
sobre o referido argumento em nenhuma passagem dos votos, o que justifica a
oposição dos embargos de declaração, na medida em que omitido ponto fundamental
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Com efeito, de um lado, tem-se que a
ementa deve refletir o que foi objeto de análise e enfrentamento pela turma, de forma
que nela não deveria constar argumento que não foi sequer mencionado nos votos
integrantes do acórdão, o que revela patente omissão a ser suprida por esse colegiado.
De outro lado, caso se admita que o argumento poderia ser enfrentado exclusivamente
na ementa do acórdão, verifica-se clara omissão dos documentos apresentados às fls.
1038-1045 que demonstram, de maneira inequívoca, que os despachos decisórios
recebidos pela Embargante revelam cobrança em duplicidade.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.638 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

Afinal, como se verifica às fls. 1.042-1.043, os despachos decisórios fazem referência
expressa aos presentes autos, demonstrando que os valores pleiteados nos pedidos de
compensação ali mencionados também são exigidos e estão em discussão nos presentes
autos
(...)
Assim, na remota hipótese de se entender que o acórdão embargado não se omitiu sobre
o argumento da cobrança em duplicidade, a Embargante entende, com o devido
respeito, que não foram fornecidas as razões para justificar que as provas apresentadas
nestes autos não seriam suficientes para demonstrar a cobrança em duplicidade, o que,
por sua vez, revela também uma omissão do acórdão.
(...)
Assim, por qualquer ângulo que se analise a menção a respeito do argumento da
cobrança em duplicidade exclusivamente na ementa e sem apresentação de qualquer
justificativa para seu afastamento, inequívoca a omissão do acórdão ora embargado
Os embargos foram admitidos pela presidência desta turma nos seguintes termos:
O contribuinte teve ciência da decisão em 15 de abril de 2020, conforme extrato
eletrônico de fls. 1.093. Ocorre que os prazos estiveram suspensos no âmbito deste
CARF desde 20 de março de 2020 (com o advento da Portaria n. 8.112) até 29 de maio
de 2020 (sexta-feira), conforme previsto na Portaria CARF n. 10.199. Assim, tendo em
vista que o contribuinte apresentou embargos de declaração em 04 de junho de 2020,
conforme termo de solicitação de juntada de fls. 1.095, estes devem ser considerados
tempestivos.
Aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, por deixar de apreciar o
argumento de eventual cobrança em duplicidade, por força da discussão travada em
outros processos administrativos.
Como a própria Embargante indicou, o tema consta do relatório do acórdão (fls. 1.064
– item e)) e da ementa do julgado, novamente reproduzida, na parte que nos interessa:
NULIDADE
EM
RAZÃO
DE
FATO
NOVO.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
MATÉRIA
EM
QUESTIONAMENTO
EM
OUTROS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. Não existem nestes autos informações suficientes
sobre os processos de compensação que seriam conexos ao presente Auto de Infração,
razão pela qual impossível afirmar que os mesmos valores estão sendo cobrados em
duplicidade.
Embora a matéria tenha sido relatada e conste da ementa, parece-me que assiste razão à
Embargante quando esta questiona a falta de fundamentação no acórdão acerca dos
motivos que levaram o Colegiado a decidir pela ausência de informações suficientes nos
autos, capazes de comprovar a tese de cobrança em duplicidade suscitada pela empresa.
É o relatório.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Conforme exposto trata-se de glosa de IRPJ e CSLL relativa as retificações
promovidas pela contribuinte para dedução das subvenções de investimentos. Conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal constante nos autos do processo, o contribuinte
obteve benefícios estaduais relacionados ao ICMS nas operações de importação, reconheceu tais
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.638 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

benefícios como receitas tributáveis, efetuando recolhimentos e, posteriormente, retificou
declarações e LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real) excluindo tais receitas do Lucro Real,
que é a base tributável do IRPJ e da CSLL.
O contribuinte requereu a nulidade do lançamento, uma vez que o créditos
gerados pelas retificações que deram origem ao Auto de Infração foram utilizadas em
compensações que não foram homologadas. Sendo assim, tendo em vista a utilização do
mencionado crédito nas compensações não seria possível manter a exigência constante do
presente Auto de Infração sob pena de exigência em duplicidade.
De fato, conforme se verifica pelo despacho decisório de fls. 1038/1045 a
compensação nele mencionada refere-se ao valor glosado no presente processo e, por esse
motivo, foi indeferida. Confira-se:
Trata o processo em epígrafe de tratamento manual da Declaração de Compensação
(Dcomp) no 31134.33219.290716.1.3.04-3325, transmitida eletronicamente mediante o
programa PER/DCOMP, cujo crédito pleiteado baseia-se em pagamento indevido de
IRPJ ou CSLL apurado em período (s) de apuração compreendido (s) entre os anos-
calendário de 2011 a 2015. Abaixo, estão demonstradas todas as declarações analisadas,
dentre as quais encontra-se a DCOMP objeto do presente processo:

Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.638 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.638 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.638 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

(...)
Conforme já mencionado, os valores pleiteados nas declarações acima se basearam em
pagamentos indevidos ou maiores que os devidos de IRPJ e CSLL apurados nos anos-
calendário de 2011 a 2015. No entanto, foi verificada a existência de auto de infração
abrangendo os mesmos tributos e períodos de apuração (PA) do crédito ora analisado.
5. O referido auto de infração encontra-se formalizado mediante o processo
administrativo no 15586.720500/2016-71 e teve por objeto a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias quanto ao IRPJ e CSLL nos anos-
calendário de 2011 a 2015, tendo em vista as retificações promovidas pelo contribuinte
nas declarações prestadas ao fisco, as quais reduziram valores antes declarados,
resultando em créditos de pagamentos indevidos utilizados em compensações
transmitidas à Receita Federal do Brasil.
6. É o breve relatório.

7. Conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal constante nos autos do
processo, o contribuinte obteve benefícios estaduais relacionados ao ICMS nas
operações de importação, reconheceu tais benefícios como receitas tributáveis,
efetuando recolhimentos e, posteriormente, retificou declarações e LALUR (Livro de
Apuração do Lucro Real) excluindo tais receitas do Lucro Real, que é a base tributável
do IRPJ e da CSLL.
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.638 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

8. Essas retificações geraram créditos compensáveis, sob a alegação de que os
benefícios estaduais para o ICMS nas importações seriam SUBVENÇÕES não
tributáveis. Realizou, então, compensações com os créditos resultantes das exclusões
realizadas.
9. As análises realizadas na legislação dos benefícios e na documentação apresentada
pelo contribuinte, em cotejo com a base legal da tributação das subvenções permitiram à
fiscalização comprovar que nenhum dos benefícios concedidos ao contribuinte tiveram
as características de subvenção para investimento, esta sim não tributável.
10. Isto posto, a fiscalização concluiu pela irregularidade das exclusões realizadas na
apuração do lucro real e que tiveram consequências no valor do IRPJ e CSLL apurados
no período.
11. Dessa forma, foi realizada, de ofício, a apuração do IRPJ e CSLL devidos em
decorrência das exclusões indevidas na apuração do Lucro Real, tendo como base de
cálculo os valores das exclusões inseridas quando das retificações efetuadas pelo
contribuinte, resultando no lançamento tributário de IRPJ e CSLL controlado no
processo administrativo no 15586.720500/2016-71.
12. No relatório anexo, intitulado “DCTF Débitos 2011 a 2015” é possível verificar,
mediante o confronto entre os valores declarados de Débito – Ativa e Débito – Inativa,
as retificações realizadas nos valores dos débitos de IRPJ e CSLL nas DCTFs dos anos-
calendário de 2011 a 2015. Observou-se que, no ano-calendário de 2015, a partir do PA
05/2015 o sujeito passivo passou a transmitir DCTFs sem débitos para esses tributos.
13. O crédito de pagamento indevido decorrente das retificações acima mencionadas foi
utilizado pelo contribuinte para compensar débitos próprios dos anos-calendário 2015 e
2016, mediante a transmissão das Declarações de Compensação elencadas na tabela
acima colacionada.
14. Cabe ressaltar que, apesar de o lançamento tributário ter abrangido o ano-calendário
de 2015, não se verificou qualquer DCOMP utilizando-se de crédito de pagamento
indevido de IRPJ ou CSLL originado desse ano-calendário.
15. No relatório anexo “DCOMPs em análise” constam todas as DCOMPs analisadas,
dentre as quais consta a DCOMP objeto do presente processo, suas datas de
transmissão, o período ao qual corresponde o crédito, o valor original do crédito
pleiteado na DCOMP inicial (declaração ativa com o demonstrativo do crédito), dentre
outras informações.
16. Para usufruir do seu suposto crédito, o contribuinte valeu-se da compensação, que é
forma de extinção do crédito tributário prevista no inciso II do art 156 da Lei
5.172/1966 (CTN). Para a sua efetivação faz-se necessário que o crédito do sujeito
passivo contra a fazenda Pública seja dotado de liquidez e certeza. É exigência contida
no caput do art. 170 do CTN:

Embora não se trate de hipótese de nulidade nos termos em que suscitada pela
Recorrente, entendo que a situação analisada no presente processo assemelha-se àquela analisada
pela Receita Federal do Brasil no Parecer Normativo COSIT no 02, de 03 de dezembro de 2018,
o qual recebeu a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.638 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720500/2016-71

Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

Diante do exposto, entendo que o processo deverá ser baixado em diligência para
que a autoridade fiscal de origem se manifeste:
a) As compensações mencionadas no despacho decisório foram realizadas antes
da lavratura do presente auto de infração?
b) Se positiva a resposta ao item “a”, o valor total das compensações corresponde
ao montante lançado nos presentes autos ou o valor lançado no presente
processo supera o montante dos créditos compensados?
c) Qual a situação das mencionadas declarações de compensação. Foram todas
indeferidas?
d) Manifeste-se por meio de relatório conclusivo e, em seguida, dê vista a
Recorrente para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital